Tribunal: TJDFT
Processo: 0747929-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguradora S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 73169308 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Jocicleia Aragão Valois Ferreira em desfavor da Unimed Seguradora S.A., processo n. 0731165-54.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie, em favor da autora, os procedimentos denominados reconstrução mamária com prótese e/ou expansor (duas vezes) e correção cirúrgica da assimetria mamária (duas vezes), conforme prescrição de ID 73125325, inclusive com os respectivos materiais cirúrgicos, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante comunicou o cumprimento integral da liminar (Id 74616465 do processo de referência) e depois apresentou contestação (Id 76335201 do processo de referência). Posteriormente, as partes litigantes entabularam acordo para encerrar a demanda (Id 77028908 do processo de referência), que foi homologado pelo i. juiz em sentença de extinção do processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC (Id 77081428 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência da agravante contra a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para a obrigar a autorizar os procedimentos cirúrgicos requeridos pela agravada se resolveu supervenientemente no próprio juízo de origem, com a celebração de acordo para encerrar todo o litígio, que foi homologado pelo i. juiz em sentença de extinção do processo com resolução do mérito (Ids 77028908 e 77081428, ambos do processo de referência). Cumpre-me aqui, por oportuno, o inteiro teor da sentença exarada em homologação do acordo encetado pelas partes litigantes: 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por JOCICLEIA ARAGAO VALOIS FERREIRA, em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas. 2. As partes firmaram acordo para cumprimento da obrigação, com vistas à composição da lide, conforme se observa do termo de ID n. 77028908. O pedido se encontra dentro dos limites legais. 3. Para tanto, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o acordo celebrado, na forma do termo de ID n. 77028908, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. 4. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea 'b", do inciso III, do art. 487, do CPC. 5. Custas processuais e honorários de advogado, conforme acordado entre as partes, sendo dispensado o pagamento das custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3o, do CPC. 6. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Trânsito em julgado nesta data, ante a renúncia ao prazo recursal. Se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Nesse contexto, concretizada autocomposição entre as partes no processo em tramitação no juízo de origem e homologado pelo i. juiz para produzir os efeitos de extinção processual, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;